Tribunal: STF
Processo: RE 90410
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO DA MULHER CASADA.
SÃO ADMISSIVEIS, SE A MULHER NÃO FOI INTIMADA DA PENHORA.
CIVIL. MEAÇÃO DA MULHER. NÃO RESPONDE PELOS TITULOS DE DIVIDA
FIRMADOS SÓ PELO MARIDO, SE NÃO SE PROVA O BENEFICIO COMUM
(LEI 4.121/62, ART. 3).